Tribunal: TJSP
Processo: 3000070-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Execução fiscal. ICMS e multa. Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM. Exceção de pré-executividade acolhida em parte. Insurgência em face do valor da multa punitiva. Decisão de primeiro grau que determinou o recálculo da multa punitiva, de sorte não supere o total do imposto devido. Acórdão que manteve a r. decisão singular.

1.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Execução fiscal. ICMS e multa. Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM. Exceção de pré-executividade acolhida em parte. Insurgência em face do valor da multa punitiva. Decisão de primeiro grau que determinou o recálculo da multa punitiva, de sorte não supere o total do imposto devido. Acórdão que manteve a r. decisão singular.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3000070-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Carlos, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada C & A COMPUTADORES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26275 (JV)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
3000070-68.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO CARLOS
EMBARGANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA : C & A COMPUTADORES LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento.
Execução fiscal. ICMS e multa. Auto de Infração e Imposição de Multa
AIIM. Exceção de pré-executividade acolhida em parte. Insurgência
em face do valor da multa punitiva. Decisão de primeiro grau que
determinou o recálculo da multa punitiva, de sorte não supere o total do
imposto devido. Acórdão que manteve a r. decisão singular.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à
luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
I RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos verberando o v. acórdão de fls. 21/35 que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO em confronto à r.
decisão de fls. 166/176 dos autos principais que, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos da ação de execução fiscal movida pelo ESTADO DE
SÃO PAULO em face de C & A COMPUTADORES LTDA tendente à
cobrança de crédito tributário relativo a ICMS e multa
materializado por meio do Auto de Infração e Imposição de
Multa no 3.044.133-0, acolheu em parte a exceção de pré-
executividade oposta pela empresa executada para
determinar o recálculo do crédito tributário em cobro,
notadamente de sorte seja retificada a taxa de juros, que
não poderá exceder a taxa SELIC, bem como a fim de que a
multa
punitiva
seja
mitigada
para
o
importe
correspondente a 100% (cem por cento) do valor do imposto
devido. Insurge-se o ESTADO DE SÃO PAULO por meio dos
presentes embargos de declaração e alega (fls.01/05 do
incidente), em resumo, que o v. aresto embargado
padece de omissão, uma vez que desconsiderou o fato de
que a multa punitiva imposta à empresa executada não foi
calculada sobre o valor do tributo devido, razão pela
qual não há se falar em caráter confiscatório da
penalidade por exceder ao valor do imposto devido.
Requer o ente embargante, destarte, o acolhimento dos
aclaratórios, de sorte sejam sanados os vícios
apontados, prequestionando-se. É o relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo ESTADO DE SÃO PAULO não comportam acolhimento.
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do NCPC/2015, sendo a pretensão do ente
embargante de exclusiva e inadmissível revisão do
julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na hipótese,
com todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é
mero inconformismo da parte com o teor do v. aresto, o
qual deve ser externado por meio de recurso próprio, não
se prestando os embargos de declaração para tal fim.
4.
Com efeito, insurge-se o ESTADO DE
SÃO PAULO por meio dos presentes embargos de declaração
dardejando o v. acórdão de fls. 21/35 que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo ente ora embargante em confronto à r.
decisão de fls. 166/176 dos autos principais que, nos
autos da ação de execução fiscal movida pelo ente
embargante em face de C & A COMPUTADORES LTDA tendente à
cobrança de crédito tributário relativo a ICMS e multa
materializado por meio do Auto de Infração e Imposição de
Multa no 3.044.133-0, acolheu em parte a exceção de pré-
executividade oposta pela empresa executada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinar o recálculo do crédito tributário em cobro,
notadamente de sorte seja retificada a taxa de juros, que
não poderá exceder a taxa SELIC, bem como a fim de que a
multa
punitiva
seja
mitigada
para
o
importe
correspondente a 100% (cem por cento) do valor do
imposto devido.
5.
Carece de amparo, entrementes, os
aclaratórios opostos pelo ESTADO DE SÃO PAULO.
6.
Nesse diapasão, tenha-se presente
que, ao reverso do quanto preconiza o ente embargante, o
v. aresto dardejado não padece das ventiladas omissões,
sendo certo que não passou despercebida a natureza das
infrações, assim como a base de cálculo das multas, mas,
no entanto, ainda assim, determinada a mitigação do
importe total da multa punitiva, na medida em que
indevidamente ultrapassa o valor total do imposto devido,
revelando-se, logo, confiscatória a penalidade.
7.
Destarte, como se disse, o que se
verifica na hipótese é nítida e clara irresignação do
ente embargante com o teor do julgado, sendo certo que o
v. aresto verberado não apresenta os vícios descritos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil.
8.
Finalmente, nunca é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para
possibilitar o acesso às instâncias superiores, considera-
se prequestionada a matéria infraconstitucional e
constitucional invocada, eis que pacífico que o
magistrado não é obrigado a citar todos os dispositivos
legais reclamados pela parte quando a questão trazida a
juízo já foi suficientemente enfrentada e decidida no
corpo do voto condutor. Nesse sentido, aliás, a norma
insculpida no artigo 1.025 do CPC/2015, 'in verbis':
“Artigo 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
9.
Ante o exposto, pelo meu voto,
rejeito os embargos de declaração opostos pelo ESTADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE SÃO PAULO.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR